Tribunal: TJDFT
Processo: 0726218-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Vistos, etc. Intimado para apresentar o endereço para intimação da Agravada FENIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, o Agravante informou que a pessoa jurídica encerrou suas atividades, razão pela qual postula que a intimação seja endereçada ao representante legal da empresa. É o resumo do necessário. O caput do art. 242 do Código de Processo Civil dispõe que “A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.” Desse modo, defiro o pedido do Agravante, para que a intimação da pessoa jurídica FENIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI seja realizada no endereço de seu representante legal, GABRIEL DE ALMEIDA PIQUET DE OLIVEIRA, conforme indicado no ID 14309360 – Pág. 3. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator